Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705126-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DE MENEZES FERREIRA AGRAVADO: IRENE CARDOSO LEAL DE LUCENA, E C L MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIA DE MENEZES FERREIRA contra decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos de cumprimento de sentença proposto em desfavor de IRENE CARDOSO LEAL DE LUCENA, E C L MOVEIS PLANEJADOS LTDA e outros. O juízo indeferiu o pedido de penhora da pensão da agravada, sob o fundamento de que verba de natureza salarial é absolutamente impenhorável (ID 146466560 – autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) O valor a ser satisfeito é de R$ 6.946,26; 2) As buscas realizadas a fim de saldar a dívida “restaram infrutíferas, encontrando apenas veículos com restrições decorrentes de outros processos”; 3) “A executada Irene é pensionista do Senado Federal com remuneração de pouco mais de 12 (doze) salários mínimos”; 4) “A impenhorabilidade de valores recebidos a título de pensão (artigo 833, IV, do CPC) não é absoluta (...) é possível o bloqueio de partes dos valores recebidos pelo devedor, respeitando os limites do princípio da Dignidade Humana”; 5) “De acordo com os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de restrição dos valores descritos no artigo 833, IV do CPC, ainda que o débito não se trate de dívida relativa a pensão alimentícia, desde que isso não afronte a dignidade do Executado, o que, no caso em tela, de modo algum ocorrerá, considerando o alto valor auferido pela Executada”. Ao final, requer a antecipação da tutela de urgência recursal para determinar “o bloqueio dos valores recebidos pela Executada a título de pensão, em duas parcelas iguais e fixas no valor de R$ 3.473,13 (três mil quatrocentos e setenta e três reais e treze centavos) equivalentes a proporção de 24,21% de sua pensão”. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar (ID 43566717). Preparo recolhido (ID 43566723). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Trata-se de cumprimento de sentença no valor de R$ 6.946,26. Reside a controvérsia em determinar se é possível a penhora de percentual dos rendimentos da agravada, para adimplemento de obrigação de pagar valores, os quais não são referentes à prestação alimentícia. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias restaram infrutíferas até o momento. Conforme documentação apresentada, a agravada recebe, a título de pensão, o valor de R$ 19.486,58 brutos e R$ 14.110,68 líquidos, observadas as despesas obrigatórias (ID 145716291 – autos de origem). No caso, a penhora parece não comprometer seu sustento e de sua família. Não há dados sobre suas despesas, porém não é possível prejudicar o credor pela ausência de informações. A análise deve se limitar à correlação entre os rendimentos da agravada e os gastos médios da população brasileira. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 10% da remuneração após abatimento dos descontos compulsório (imposto de renda e contribuição previdenciária). Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator